Tribunal: TJES
Processo: 5001785-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ARAUJO & PIZETTA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação legal, quando a decisão apresenta pertinência temática e analisa completamente o objeto da controvérsia. Além disso, a motivação, ainda que concisa, não representa esse vício.

2. A prolação de decisão monocrática pelo relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, temas decididos monocraticamente podem ser levados à apreciação do Colegiado, o que foi efetivamente feito com a interposição do agravo interno.

3. Independentemente da regra dinâmica de procedimento/instrução da inversão do ônus da prova, aparentemente, foi garantida ao recorrente a plenitude do direito de produzir a prova considerada necessária. O recorrente manteve-se inerte quanto à produção de provas, além daquelas documentais já existentes nos autos, tendo o Magistrado
a quo
, por estarem satisfeitas as partes com as provas apresentadas e por reconhecer que a causa versava sobre matéria unicamente de direito, procedido ao julgamento antecipado da lide.

4. No caso concreto, a determinação de inversão do ônus da prova e do processamento da demanda no Juízo
a quo
, ante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não acarretou qualquer cerceamento do direito de defesa do recorrente ou afrontou aos ditames legais afetos às regras de instrução e julgamento.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001785-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

ADVOGADO : ÍTALO SCARAMUSSA LUZ

RECORRIDO : ARAÚJO & PIZETTA LTDA

ADVOGADO : AURÉLIO FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento,

mantendo a decisão agravada que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e deferiu a inversão do ônus da prova na demanda revisional de contrato bancário.

A decisão monocrática foi proferida pela Des.ª Subtª. Ana Cláudia Rodrigues de Faria. Com a remoção do Exmo. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para a e. Terceira Câmara Cível, os autos foram a mim redistribuídos para apreciação do agravo interno.

Segundo o Agravante, a decisão monocrática merece ser anulada e/ou reformada, porque (i) há falta de fundamentação legal e violação ao princípio da colegialidade; (ii) a ausência de presunção da hipossuficiência técnica e vulnerabilidade do Agravado afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (iii) não está caracterizada a figura de consumidor final, pois o crédito discutido é destinado à aquisição de insumos do próprio Agravado, e (iv) há incompetência do juízo, diante da eleição de foro no contrato.

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Inicialmente, é importante acentuar que após a prolação da decisão monocrática, ora agravada, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
no processo principal, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Juízo
a quo
condenou o Agravante à revisão das cláusulas da cédula de crédito bancário, bem como a restituir, sob a forma simples, o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referente à cobrança da tarifa de elaboração de projetos e de análise.

A superveniência de sentença, por outro lado, não implica a perda superveniente do interesse recursal do Agravante, pois o eventual não conhecimento do agravo interno e do agravo de instrumento e, via de consequência, a ausência de pronunciamento sobre as matérias em comento, poderia implicar a preclusão quando da impugnação em sede de apelação.

Feitos esses esclarecimentos, concluo que o inconformismo do Agravante não se confirma.

O Agravante alega que a decisão agravada, é nula por carecer da devida fundamentação legal. Contudo, a decisão apresenta pertinência temática e analisou completamente o objeto da controvérsia, além disso, a sua motivação, ainda que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

Noutro giro, deve ser também afastada a ofensa ao princípio da colegialidade, porque a prolação de decisão monocrática pelo relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Código de Processo Civil.

Nada obstante, como é cediço, temas decididos monocraticamente podem ser levados à apreciação do Colegiado, por meio do controle recursal, o que foi efetivamente feito pelo Agravante, com a interposição do agravo interno.

Superadas essas questões, observo que o banco Agravante se irresigna com a decisão do Juízo
a quo
que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e deferiu a inversão do ônus da prova, por considerar que o deslinde do caso se dará a partir do regramento do Código de Defesa do Consumidor.

Para o Agravante, não está caracterizada a figura de consumidor final do Agravado, pois o crédito discutido é destinado à aquisição de insumos para o incremento de sua atividade comercial, bem como porque a hipossuficiência técnica e vulnerabilidade de pessoa jurídica não se presume.

Ocorre que ao examinar o conteúdo da sentença, pude constatar que independente da regra dinâmica de procedimento/instrução da inversão do ônus da prova, aparentemente, foi garantida ao Agravante a plenitude do direito de produzir a prova considerada necessária.

O Agravante manteve-se inerte quanto à produção de provas, além daquelas documentais já existentes nos autos.

Além disso, o Magistrado
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, por estarem satisfeitas as partes com as provas apresentadas e por reconhecer que a causa versava sobre matéria unicamente de direito.

Logo, não vislumbro que a determinação de inversão do ônus da prova e do processamento da demanda no Juízo
a quo
, ante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tenha acarretado qualquer cerceamento do direito de defesa do Agravante ou afrontado aos ditames legais afetos às regras de instrução e julgamento.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo
interno
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5001785-44.2022.8.08.0000_DI_AI_AInt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)